Tribunal: TJDFT
Processo: 0784700-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0784700-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SILVIO ROMERO GRACA CARVALHO RECORRIDO: SILVIO ROMERO GRACA CARVALHO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora